Tribunal: TJPA
Processo: 0001593-44.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO DE NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART. 1.030, I, ?a? do CPC. ALEGAÇÃO DE QUE O CASO NÃO SE AMOLDA A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL Nº 837311/PI. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ______________ (DJE: ____/____/2020) - TRIBUNAL PLENO
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001593-44.2016.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: MÁRCIA TEIXEIRA BRITO
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO DE NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART. 1.030, I, ¿a¿ do CPC. ALEGAÇÃO DE QUE O CASO NÃO SE AMOLDA A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL Nº 837311/PI. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno em recurso extraordinário em agravo de instrumento nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmou impedimento a Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), de 23 a 30 de setembro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Vice-Presidente e Relatora
TRIBUNAL PLENO
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001593-44.2016.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: MÁRCIA TEIXEIRA BRITO
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Trata-se de agravo interno (fls. 272/276) interposto contra decisão (fls. 261/261 v.) de não admissibilidade de recurso extraordinário, com fundamento na alínea ¿a¿ do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784).

A parte recorrente, alegou, em síntese, que o prazo de validade do concurso público em questão já havia escoado, só tendo direito à nomeação os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstos no edital. Ademais, a ação da parte contrária foi ajuizada após o prazo de validade do concurso.

Apresentaram contrarrazões (fls.295/297-v.).

É o relatório.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO Nº 0001593-44.2016.8.14.0000

VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Foi corretamente aplicada tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral nº 837311/PI (Tema 784) segundo a qual:
¿O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim,
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
III -
Quando surgirem novas vagas
, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima..¿

Sobre o tema, e ainda de acordo com o STF (675202/PB), há ¿direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público, sendo que,
tal direito também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior¿.

Especificamente no caso, a turma julgadora entendeu que ¿ante a desistência de candidatos melhor classificados, o número de vagas ofertadas alcançou a classificação obtida pela autora¿ (fl. 195 v.), evidenciando a necessidade da nomeação dos aprovados, conforme previsto na tese fixada no RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral (tema 784).

Tudo somado,
voto pelo não provimento do agravo interno.

Escoado o prazo recursal, retornem-me os autos conclusos, para apreciação da admissibilidade do agravo em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça (fls. 265-269).

Av. Almirante Barroso, nº 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém-PA. Telefone: (091) 3205-3044
PUB. 2020 - 221 Página de
4
7